Tribunal: TJPA
Processo: 0022679-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022679-85.2009.8.14.0301

APELANTE: MATERNIDADE DO POVO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. PRESUNÇÃO RELATIVA DE REGULARIDADE. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. CEBAS COM EFEITO DECLARATÓRIO E RETROATIVO. SÚMULA 612 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da Maternidade do Povo, reformando sentença de primeiro grau para declarar a inexistência dos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2006 e extinguir a correspondente execução fiscal com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária da entidade de assistência social; e (ii) se o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido posteriormente, produz efeitos retroativos para fins de concessão da imunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos decorre do art. 150, VI, "c", da CF/88, condicionada ao cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

O Estatuto Social da Maternidade do Povo demonstra que a entidade não distribui resultados, aplica recursos em suas finalidades institucionais e mantém escrituração regular, configurando presunção de regularidade no cumprimento das exigências legais.

A concessão anterior da imunidade pelo Município de Belém, por meio do Decreto nº 13.846/76, reforça a presunção favorável à entidade, cabendo ao Fisco o ônus de demonstrar eventual descumprimento posterior, o que não ocorreu.

O CEBAS, ainda que emitido com validade de 2007 a 2009, possui natureza declaratória, com efeitos retroativos à data de cumprimento dos requisitos legais, conforme entendimento consolidado na Súmula 612 do STJ.

O Município não trouxe provas aptas a infirmar o direito da entidade, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da CF/88, aplica-se às entidades beneficentes de assistência social que comprovem o atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN.

O CEBAS possui natureza declaratória, com efeitos retroativos à data de cumprimento dos requisitos legais, nos termos da Súmula 612 do STJ.

Cabe ao Fisco o ônus de provar eventual descumprimento das condições legais para afastar a imunidade tributária previamente reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 612; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJ-SP, ApCiv 1024897-47.2022.8.26.0053; TJ-RN, AC 0812406-49.2017.8.20.5124; TJ-MG, AC 5010373-37.2016.8.13.0024; TJ-AM, APL 0016762-24.2010.8.04.0012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022679-85.2009.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MATERNIDADE DO POVO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23203926)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22133751 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau para declarar inexistentes os débitos de IPTU da Maternidade do Povo referentes aos exercícios de 2003 a 2006 e, consequentemente, determinar a extinção da ação de Execução Fiscal nº 0006578-03.2008.8.14.0301, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, na Ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a imunidade tributária não é automática, sendo necessária, conforme a Lei Municipal nº 7.056/1997, a comprovação perante o Fisco Municipal o cumprimento dos requisitos para o reconhecimento, o que não ocorreu.

Afirma que, conforme telas extraídas do Sistema de Arrecadação do Município – SAT, juntadas quando da impugnação aos embargos, a Maternidade do Povo não possui registro de processos administrativos para atualização de seu cadastro junto ao fisco municipal, tampouco para ratificar a imunidade, demonstrando a ausência de iniciativa em comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

Fundamenta que, em 2002, a Maternidade do Povo requereu a expedição de certidão negativa de IPTU, dando origem ao Processo Administrativo nº 2002/119/011231. No entanto, a entidade não apresentou a documentação solicitada, impedindo a análise da condição que supostamente garantiria o reconhecimento da imunidade e levando ao arquivamento do processo por abandono.

Argumenta que, em 15/09/2006, a Maternidade do Povo foi convocada pela Fazenda Municipal para realizar sua regularização cadastral e comprovar os requisitos para a imunidade, porém não atendeu à solicitação, reiterando o comportamento de omissão e de afastamento da conformidade.

Elenca que, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) apresentado pela Maternidade do Povo tem validade apenas para o período de 2007 a 2009, não abrangendo os exercícios fiscais de 2003 a 2006, objeto da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23760565).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, reformando a sentença proferida no 1º grau para declarar inexistentes os débitos de IPTU da Maternidade do Povo referentes aos exercícios de 2003 a 2006 e, consequentemente, determinar a extinção da ação de Execução Fiscal nº 0006578-03.2008.8.14.0301, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, na Ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22133751):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento ou não, pela apelante, dos requisitos previstos em lei para a concessão de imunidade tributária, inexistindo, portanto, os débitos tributários de IPTU cobrados pelo Município de Belém relativos ao exercício de 2003 a 2006.

A apelante declara ser entidade civil de assistência social sem fins lucrativos, tendo sido considerada como de utilidade pública para o Município de Belém pela Lei Municipal 4.150 de 1958, bem como teve sua imunidade tributária reconhecida pelo Decreto nº 13.846/76-GP de 05 de novembro de 1976.

Alega, ainda, que faz jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, C da Constituição Federal de 1988 e no art. 14 do Código Tributário Nacional – CTN, preenchendo todos os requisitos exigidos para a concessão da referida imunidade, tendo obtido Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), do Conselho Nacional de Assistência Social, em 2007.

Por fim, aduz que, embora a validade do CEBAS seja de 01/01/2007 a 31/12/2009, seus efeitos retroagem ao momento em que demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei complementar para a concessão da imunidade, nos termos da Súmula nº 612 do STJ.

Pois bem, entendo lhe assistir razão, senão vejamos:

A imunidade tributária das instituições de assistência social sem fins lucrativos está alicerçada no art. 150, VI, c da Constituição Federal de 1988. In verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e
de assistência social
,
sem fins lucrativos
,
atendidos os requisitos da lei
; (grifo nosso).

Outrossim, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código Tributária Nacional, Lei 5.172/66, já trazia previsão análoga para esta imunidade em seu art. 9º, IV, c, bem como estabelece os requisitos para a sua concessão no art. 14. Vejamos:

Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - cobrar imposto sobre:

(...)

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

(...)

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

Verifica-se, portanto, que o constituinte garantiu proteção às instituições de assistência social, como auxiliares do Estado na implementação de direitos sociais. No entanto, a imunidade invocada está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais, consubstanciados no art. 14 do Código Tributário Nacional.

No caso em apreço, a apelante juntou aos autos o Estatuto Social da Maternidade do Povo, onde se observa, em seu art. 1º, que se constitui como uma associação civil de direito privado, de caráter beneficente de assistência social na área de saúde, educação, meio ambiente e científica, sem fins econômicos.

Do referido Estatuto também se extrai que não há distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou rendas, com fulcro em seus artigos. 31, 42 e 46, fazendo prova de que atende ao requisito para a concessão da imunidade elencado no art. 14, I do CTN.

Em seus artigos 54, 57 e 58, o Estatuto se incumbe de determinar as obrigações relativas a transparência exigida de suas atividades, devendo todo mês de junho de cada ano fazer publicar, no Diário Oficial do Estado do Pará, os relatórios financeiros e relatório de execução de todo Contrato de Gestão firmado com o poder público, bem como realizar balanço patrimonial anualmente, em 31 de dezembro, além de manter escrituração de suas receitas, despesas, ingressos, desembolsos e mutações patrimoniais em livros revestidos de todas as formalidades legais que asseguram a sua exatidão e de acordo com as exigências específicas de direito.

Ora, uma vez previstas, presume-se, até prova em contrário, que essas obrigações estatutárias foram observadas e, consequentemente, a entidade estaria a cumprir a exigência disposta no art. 14, III do CTN para a concessão da imunidade.

Já o art. 4º do Estatuto institui que a Maternidade do Povo tem como sede o Município de Belém, exatamente no endereço a que se referem os débitos de IPTU em debate, podendo abrir e fechar entidades vinculadas, filiais, departamentos e setores de atividades em todo o território nacional. Portanto, de acordo com a limitação imposta no art. 14, II do CTN.

Também colacionado aos autos o Decreto Municipal 13.846 de 05 de novembro de 1976, onde é concedida a imunidade tributária à apelante pelo Município de Belém, o que, necessariamente, faz presumir que desde aquele momento há o cumprimento dos requisitos necessários para a sua concessão, conforme o art. 14 do CTN, uma vez que este já se encontrava em vigor.

Importa ressaltar que o Código Tributário Nacional, de 1966, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como Lei Complementar, de modo que a imunidade de tributária das entidades de assistência social é a regra, por força do mandamento constitucional. Assim, pertence ao Fisco o ônus de apurar e provar o não preenchimento dos requisitos para a sua concessão, através do devido processo legal administrativo, oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A apelante também juntou aos autos Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido em 2007 pelo Conselho Nacional de Assistência Social, com validade de 01/01/2007 a 31/12/2009. No entanto, embora a validade do certificado seja de período posterior aos débitos cobrados, há entendimento pacífico em nossa jurisprudência de que a emissão do CEBAS é ato de natureza declaratória, não constitutiva, e nos termos da Súmula nº 612 do STJ, seus efeitos retroagem à data em que o cumprimento dos requisitos é demonstrado, senão vejamos:

Súmula nº 612 do STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade. (grifo nosso)

A lei complementar em questão é o CTN, de modo que entendo haver presunção relativa de que o cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária se dá desde o Decreto 13.846/76-GP de 1976.

Caberia, portanto, ao Município de Belém comprovar o não cumprimento dos requisitos para a concessão da imunidade pela Maternidade do Povo, em contrariedade ao seu próprio estatuto, por meio do devido processo administrativo, o que efetivamente não aconteceu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal – Município de São Paulo – IPTU – Imunidade de entidade de educação sem fins lucrativos – Sentença de procedência, com reconhecimento a imunidade tributária e determinação da baixa das inscrições na dívida ativa e no CADIN – Insurgência do Município – Não acolhimento – A imunidade já reconhecida administrativamente à entidade educacional no passado, deixou de ser observada diante do não envio da Declaração de Imunidade que deve ser anualmente preenchida no Município de São Paulo – Jurisprudência assente desta C. Câmara, no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, IV, c, da Constituição Federal está condicionada apenas aos requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, não podendo a legislação municipal instituir qualquer outra exigência, não havendo que se falar, por outro lado, da necessidade de prévia aprovação do Poder Público – Entidade educacional que, ademais, possui certificação CEBAS, o que comprova ter cumprido os requisitos do artigo 14 do CTN para reconhecimento a imunidade tributária de entidade voltada à educaçãoe, por isso, faz jus à imunidade prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal Precedentes desta Corte e do E. Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há presunção da vinculação de bens da entidade à sua finalidade institucional, sendo ônus exclusivo do Fisco fazer a contraprova Municipalidade que, portanto, deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe competia, razão pela qual a imunidade deve ser reconhecida - Inteligência da Súmula 612 do STJ - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1024897-47.2022.8.26.0053 São Paulo, Relator: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 03/05/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL QUALIFICADA COMO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANDO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO. COBRANÇA DE ITIV SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO. ART. 150, VI, C, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA. ART. 14 DO CTN. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS À IMUNIDADE REQUERIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO A AFASTAR A APLICABILIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. ÔNUS DO FISCO MUNICIPAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - As imunidades tributárias, para serem reconhecidas, não requerem atos específicos emanados do Estado, sendo necessária, apenas, a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, não sendo admissível que lei ordinária ou meros atos administrativos modifiquem o preceituado na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. - Ante o conjunto probatório inserto nos autos, restou evidenciado que a apelada detém finalidade assistencial filantrópica, fazendo jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c da Constituição Federal, vez que preencheu os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.

(TJ-RN - AC: 08124064920178205124, Relator: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO. CARÁTER EDUCACIONAL E BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. NATUREZA DECLARATÓRIA. REQUISITOS DO CTN DEMONSTRADOS. EFEITOS EX TUNC. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. - Conforme entendimento pacificado do STJ, a decisão administrativa que reconhece a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, os quais retroagem, a partir do momento em que preenchidos os requisitos legais para a concessão da imunidade - Comprovado o preenchimento dos requisitos do CTN, a Associação embargante faz jus à imunidade do IPTU dos exercícios referentes aos anos de 2011 a 2013, muito embora a decisão administrativa de concessão de imunidade tenha ocorrido somente em 2015.

(TJ-MG - AC: 50103733720168130024, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Imunidade tributária - IPTU de 2008 a 2019 – Sentença de improcedência. Entidade assistencial, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública federal pelo Conselho Nacional de Assistência Social e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Presunção de destinação dos imóveis e da renda deles obtida às finalidades essenciais de entidade. Inteligência da Súmula 724 do STF. Ausência de prova de fato impeditivo do direito da autora. Ônus do Município em apurar, em regular procedimento, eventual descumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN. Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1027453-27.2019.8.26.0053 São Paulo, Relator: João Alberto Pezarini, Data de Julgamento: 13/02/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINALIDADE LUCRATIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSA. ESTATUTO SOCIAL. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. SENTENÇA MANTIDA. - Trata-se a Instituição Apelada de entidade de fins educacionais, assistenciais e culturais e de saúde, não lucrativos, não distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio ou renda; - Milita em favor da entidade beneficiária presunção relativa de que se enquadra no direito à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF, sendo ônus do Fisco, mediante o devido procedimento administrativo, produzir a respectiva prova em contrário; - A concessão da imunidade tributária independe de ato declaratório prévio de autoridade administrativa, bastando, para tanto, a comprovação objetiva dos requisitos previstos no art. 14 do CTN, por meio das disposições estatutárias da entidade. Precedentes; - Recurso não provido.

(TJ-AM - APL: 00167622420108040012 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 21/08/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2023)

In Casu, a apelante demonstrou que detém previsão estatutária expressa de que exerce suas atividades sem fins lucrativos; de que a totalidade de sua renda, receita e rendimentos deve ser aplicada na manutenção de suas atividades estatutárias; de que não há distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou renda; de que mantém controle e escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, e de que sua atividade está restrita ao território nacional.

Além disso, provou concessão de imunidade tributária pelo Município em Decreto Municipal de 1976, bem como a emissão de CEBAS em 2007.

Por sua vez, o Município não produziu qualquer evidência de que a apelada deixou de cumprir suas obrigações estatutárias, descaracterizando a referida imunidade. Destarte, não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença recorrida para declarar inexistentes os débitos de IPTU da Maternidade do Povo referentes aos exercícios de 2003 a 2006 e, consequentemente, determinar a extinção da ação de Execução Fiscal nº 0006578-03.2008.8.14.0301, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, bem como condenar o Município de Belém em honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, II do CPC. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de reformar a sentença proferida no 1º grau para declarar inexistentes os débitos de IPTU da Maternidade do Povo referentes aos exercícios de 2003 a 2006 e, consequentemente, determinar a extinção da ação de Execução Fiscal nº 0006578-03.2008.8.14.0301, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

De início, é válido elencar que não há o que se falar em análise de provas levantadas em contestação intempestiva, bem como em inovação recursal.

Adentrando o mérito recursal, atenho-me ao fato de que, como devidamente detalhado em sede decisória, o Fisco não apresentou nos autos, comprovações e provas bastantes para rebater os direitos arguidos pela autora.

Nota-se que, em correto acordo com o disposto normativo, a Agravada apresentou aos autos documentação suficiente para defender a sua pretensão, e, até prova em contrário, as obrigações estatutárias foram observadas e, consequentemente, a entidade estaria a cumprir a exigência disposta no art. 14, III do CTN para a concessão da imunidade.

No tocante ao tópico sustentado pelo ora recorrente, para não ser obedecida a retroatividade da CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), transcrevo trecho da decisão em caso:

“A apelante também juntou aos autos Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), emitido em 2007 pelo Conselho Nacional de Assistência Social, com validade de 01/01/2007 a 31/12/2009. No entanto, embora a validade do certificado seja de período posterior aos débitos cobrados, há entendimento pacífico em nossa jurisprudência de que a emissão do CEBAS é ato de natureza declaratória, não constitutiva, e nos termos da Súmula nº 612 do STJ, seus efeitos retroagem à data em que o cumprimento dos requisitos é demonstrado, senão vejamos:

Súmula nº 612 do STJ: O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade. (grifo nosso).”

Portanto, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22133751, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025